Tribunal: TJES
Processo: 0029709-87.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029709-87.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASSOCIACAO DOS FISCAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA OBSTAR ALIENAÇÃO DO BEM. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. AFASTAMENTO. DOAÇÃO COM ENCARGO. NÃO CUMPRIMENTO. REVERSÃO DO BEM PARA O MUNICÍPIO DOADOR. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)

Se a lei instituidora da doação diz que a mesma se resolve de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que a justificaram, é defeso ao donatário inadimplente alegar prescrição da ação que visa a respectiva reversão do bem ao patrimônio do ente público. Prescrição afastada.

2)

As provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que, de fato, a Associação Recorrida não deu a destinação prevista no encargo ao bem doado, porquanto além de não ter construído um “parque recreativo”, conforme previsto na legislação municipal que instituiu a doação, deixou a edificação construída no local completamente abandonada, sem qualquer utilização do espaço, conforme se observa nas imagens acostadas aos autos.

3)

Tem-se que o pleito deduzido pelo Município de Vitória comporta acolhimento, de modo que, diante do não cumprimento do encargo previsto na Lei Municipal nº 3.545/1988, a reversão da doação levada a efeito é medida que se impõe.

4)

Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029709-87.2015.8.08.0024;

APELANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA;

APELADO:

ASSOCIACAO DOS FISCAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA;

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 230/233, complementada pela decisão integrativa constante às fls. 251/251v, por meio da qual a MMª Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ao analisar a
“Ação Ordinária de Reversão de Doação com Pedido Liminar para obstar Alienação do Bem”
, acolhera a prejudicial de prescrição arguida pela
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora Apelada.

O Apelante, em seu arrazoado recursal (
fls. 253/263
), pretende a reforma da sentença vergastada, para que seja revogada a doação firmada, com o consequente retorno do bem ao patrimônio público municipal. Para tanto, sustenta, em síntese, que: i) inocorreu a prescrição da pretensão de reversão da doação do bem imóvel descrito na exordial; ii) na doação pública com encargo, tem-se que o múnus estabelecido deve perdurar com o tempo, sempre atendendo a sua finalidade pública, em respeito ao Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o privado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

De início, no tocante à prescrição acolhida pelo Magistrado
a quo,
considero, após detida análise dos autos, que a mesma não ocorreu, devendo, portanto, ser afastado o seu reconhecimento na presente hipótese.

Isso porque, segundo a prova dos autos, no ano de 1988 a Câmara Municipal de Vitória editara a Lei nº 3.545, cujo teor desafetava o imóvel situado à quadra XIV do loteamento Morada de Camburi e, logo a seguir, autorizava a sua doação modal à Associação dos Agentes Fiscais do Município de Vitória, impondo-se, para tanto, o seguinte encargo:

“Art. 3º - A
doação
de que trata esta Lei
destina-se exclusivamente à construção de parque de recreação e lazer
da Associação dos Agentes Fiscais do Município de Vitória.

Art. 4º. O terreno, bem como as benfeitorias nele construídas,
reverterão ao patrimônio do Município, sem que caiba à Associação qualquer indenização, caso o parque de recreação e lazer não fique concluído no prazo de 10 (dez) anos.
” [Não existem grifos no original]

Depois de tomar conhecimento de que a Associação donatária não teria cumprido o encargo previsto, o Município ajuizara a demanda judicial originária, na qual postulara a reversão da doação do bem em litígio.

Entretanto, com base no prazo decenal estabelecido no art. 205 do CCB/02, o Juízo “a quo” declarou prescrita a pretensão de reversão da doação do bem imóvel descrito na exordial.

Todavia, em demandas com tal silhueta, as pretensões alinhadas geralmente possuem natureza predominantemente
declaratória
ou
constitutiva negativa
(desconstitutiva).

Decerto, tal circunstância deflagra relevantes consequências na seara jurídica, porque enquanto a pretensão
declaratória
se revela imprescritível, a pretensão
desconstitutiva
ou está sujeita a um prazo decadencial – e não prescricional – ou sequer se submete a prazos, como acontece, por exemplo, no caso do divórcio, em que a lei civil não enuncia nenhum prazo extintivo. Ratifica tal conclusão o elucidativo voto condutor proferido no bojo do
Recurso Especial nº 56.612/RS
, assim grafado:

“Em verdade, a doação resolveu-se de pleno direito.

O Município ora Recorrido fez muito bem, quando pediu a expedição de mandado de cancelamento do Registro Imobiliário.
A Decisão judicial que tratou da desconstituição da doação teve efeito declaratório de um fenômeno já ocorrido
.

Como se percebe, o dispositivo do Art. 178, § 6º, I, do Código Civil não incide na hipótese de doação resolúvel de bem público.” (STJ, 1ª T.,
Rel. Min. Humberto Gomes De Barros; j. 14/12/1.994; Data da Publicação/Fonte: DJ 06/03/1.995).

Isso significa dizer que
“a doação de imóvel público, para fins de incentivo [...] deve obedecer às exigências estabelecidas na legislação que desafetou o bem, sob pena de
desconstituição
do negócio jurídico e a reversão do imóvel ao patrimônio do ente público”
(REsp 1087273/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 27/05/2009).

A partir dessas premissas de raciocínio, revela-se inaplicável a admissibilidade do acolhimento da
prescrição
na presente demanda, sobretudo se levarmos em conta que tal prazo extintivo está correlacionado com pretensão de
natureza condenatória
, a qual, conforme referido anteriormente, não parece ser a carga eficacial predominante na demanda em apreço.

Não constitui demasia registrar que, segundo a jurisprudência pátria – inclusive aquela oriunda da “Corte Cidadã” –,
“s
e a lei diz que a doação resolve-se de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que justificaram a alienação, é defeso ao donatário inadimplente invocar as regras do art. 178 do Código Civil, para alegar prescrição da ação”

(STJ, 1ª T. Recurso Especial nº 56.612/RS; Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, j. 14/12/1.994; DJ 06/03/1.995)
. No mesmo sentido, inclusive, apontam as ementas a seguir:

“CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO IMÓVEL PÚBLICO. DOAÇÃO COM ENCARGO. NÃO CUMPRIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REVERSÃO. IMPRESCRITIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão, também, se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição
”. (TJMT; AC 1002877-45.2021.8.11.0011; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 24/07/2023; DJMT 14/08/2023)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. [...]
Prescrição. Afastamento. Doação regida pela Lei Mun. Nº 915, de 10/04/1.995, que prevê a imediata reversão do imóvel ao bem público no caso de descumprimento de encargo. Revogação automática da doação, não havendo que se falar em prescrição. Precedente do STJ.
[...].” (TJSP; APL 1012549-59.2016.8.26.0068; Ac. 11825623; Barueri; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 25/09/2018; DJESP 03/10/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DOAÇÃO MODAL PREVISTA EM LEI. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO ASSUMIDO. REVERSÃO DO BEM AO DOADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1.
"Se a Lei diz que a doação resolve-se de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que justificaram a alienação, e defeso ao donatário inadimplente invocar as regras do
art. 178 do Código Civil
, para alegar prescrição da ação
" (STJ, RESP n. 56.612/RS, Min.
Humberto Gomes de Barros).2
Estando a doação condicionada à construção e utilização do imóvel como instituto educacional, a paralisação dos serviços educacionais configura o descumprimento do encargo e dá ensejo à reversão do imóvel
.” (TJSC; AC 2012.088284-9; São Lourenço do Oeste; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 27/09/2013; DJSC 04/10/2013).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVOCATÓRIA DE DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ESTADO DE GOIÁS PARA CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1-
A revogação de doação modal de bem público não se sujeita ao prazo prescricional previsto no Código Civil, mas aos preceitos contidos na Lei que autorizou a desafetação do bem, isto porque aquisição ilegal de bem imóvel pelo decurso do tempo não se harmoniza com o princípio de inalienabilidade dos bens públicos p
revisto no
artigo 183 § 3º da CF/88

(Resp 56.612).
[...].” (TJGO; AI 0007405-08.2016.8.09.0000; Goianira; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Orloff Neves Rocha; DJGO 24/06/2016).

Portanto,
“
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o descumprimento do encargo estabelecido em lei que determinara a doação de bem público enseja, por si só, a sua desconstituição”

(STJ, 1ª T., AgInt no REsp 1255350/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, j. 21/03/2017, DJe 30/03/2017
).

Diante de tais premissas, tenho por afastar a declaração de prescrição da pretensão de reversão da doação do bem imóvel descrito na exordial, sendo este o entendimento manifestado por esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, por ocasião da apreciação do Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo nº 0022104-55.2021.8.08.0000.

Em continuação, restando concluído pela inocorrência da prescrição apontada na sentença vergastada, tenho por prosseguir no julgamento do mérito da presente demanda, porquanto a mesma se encontra
madura para julgamento imediato por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 1.013, § 4º

do CPC.

Pois bem. Cuidam os autos de ação ajuizada pelo Município de Vitória em face da ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITORIA - AFMV, onde pretendeu o ora Apelante a declaração de descumprimento de encargo em doação de imóvel e, por conseguinte, a reversão da doação em favor do referido Ente Político Municipal.

Consta dos autos que
no ano de 1988 a Câmara Municipal de Vitória editara a Lei nº 3.545, cujo teor desafetava o imóvel situado à quadra XIV do loteamento Morada de Camburi e, logo a seguir, autorizava a sua doação modal à Associação dos Agentes Fiscais do Município de Vitória, impondo-se, para tanto, o seguinte encargo:

“Art. 3º - A
doação
de que trata esta Lei
destina-se exclusivamente à construção de parque de recreação e lazer
da Associação dos Agentes Fiscais do Município de Vitória.

Art. 4º. O terreno, bem como as benfeitorias nele construídas,
reverterão ao patrimônio do Município, sem que caiba à Associação qualquer indenização, caso o parque de recreação e lazer não fique concluído no prazo de 10 (dez) anos.
” [Não existem grifos no original]

No entanto afirmou o município que a donatária não teria se desincumbido do encargo, pois o imóvel se encontra abandonado, inutilizado, sem a destinação para a qual foi desafetado e doado, restando descumpridas, assim, não só a Lei que desafetou a área e autorizou a doação (artigos 3º e 4º da Lei n.° 3.545/88), como também o Código Civil, que em seu art. 553 dispõe,
in verbis
:

"Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral."

Desta feita, entende que é devida a reversão do imóvel para o Município.

A Associação demandada apresentou contestação (fls. 41/54), alegando, em síntese, que os pedidos formulados seriam improcedentes, porquanto construiu a sua sede no ano de 1997, ou seja, dentro do prazo estipulado pelo art. 4º da aludida Lei nº 3.545/88, restando averbada na Matrícula do imóvel a construção de um imóvel comercial constituído de
“1 (um) pavimento, contendo 01 (um) salão, 02 (duas) cozinhas, 01 (uma) recepção, 01 (uma) churrasqueira e 06 (seis) banheiros”,
de modo que não haveria que se falar em descumprimento do mencionado encargo
.

O Município de Vitória apresentou réplica às fls. 102/104, oportunidade em que sustentou que
“a construção de edificação no terreno, por si só, não traduz o cumprimento do encargo contratual, mormente diante do patente estado de abandono em que se encontra”,
de modo que não teria restado atendida, portanto, a finalidade pública precípua do ato de doação.

Sendo assim, ao que se denota, cinge-se a lide à verificação do cumprimento ou não do encargo da doação pela Associação Apelada, ou seja, se houve a implantação de um
“parque de recreação e lazer da Associação dos Agentes Fiscais do Município de Vitória”
(art. 3º da Lei Municipal nº 3.545/1988 – fls. 13/14). Nesse aspecto, é incontroverso nos autos que realmente houve a doação da área declinada na petição inicial, realizada pelo Município em prol da Associação dos Agentes Fiscais do Município de Vitória.

Não obstante a doação, em regra, seja caracterizada como um contrato de índole gratuita ou benéfica, conquanto constitua uma liberalidade, não sendo imposto nenhum ônus ou encargo ao beneficiário, em algumas circunstâncias, como é cediço, o doador pode exigir do donatário a implementação de deveres ou ônus, sob pena de revogação da doação.

Nos casos em que o doador exige do donatário a implementação de certos deveres, fala-se na existência de doação modal ou com encargo, sendo exatamente a circunstância ora apreciada nos autos. Assim, em que pese a inexecução do encargo não impeça a aquisição da coisa pelo donatário, haja vista que não se contunde com espécie de condição suspensiva, nas hipóteses de inadimplemento, surge para o doador o direito subjetivo de promover a revogação da doação, conforme estipulado pelo art. 555 do Código Civil.

O direito subjetivo de promover a revogação da doação, conquanto exista disposição expressa nesse sentido, na verdade, decorre do próprio sistema, dada a redação do citado art. 553 do Código Civil. Isso porque, verificando-se que a execução do encargo se consubstancia como uma obrigação do donatário, por óbvio, devida a utilização pelo doador de instrumento capaz de repudiar as prejudiciais consequências do inadimplemento.

Portanto, conforme verificado acima, indubitável que o Município de Vitória, na qualidade de doador, possui o direito subjetivo de requerer em Juízo a revogação da doação por inexecução do encargo, sobretudo por previsão expressa do art. 4º da aludida Lei Municipal nº 3.545/1988, o qual dispõe que
“o terreno, bem como as benfeitorias nele construídas, reverterão ao patrimônio do Município, sem que caiba à Associação qualquer indenização, caso o parque de recreação e lazer não fique concluído no prazo de 10 (dez) anos”
.

Neste cenário, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que, de fato, a Associação Recorrida não deu a destinação prevista no encargo ao bem doado, porquanto além de não ter construído um
“parque recreativo”
, conforme previsto na legislação municipal que instituiu a doação, deixou a edificação construída no local completamente abandonada, sem qualquer utilização do espaço, conforme se observa nas imagens acostadas às fls. 106/110, e fls. 23/26.

O laudo de vistoria constante à fl. 105, realizado no ano de 2016, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade, não tendo sido impugnado nos autos, evidencia o completo abandono do local, bem como a ausência da construção de um
“parque de recreação”
. Vejamos:

“Em visita ao local, constatamos que o imóvel é constituído de uma edificação com um pavimento, tratando-se possivelmente da sede da associação; não apresenta vestígios de uso recente, demonstrando abandono; encontra-se com os portes fechados, com as portas e janelas internas abertas. Não observamos indícios de construção de parque de recreação, conforme ilustrado nas fotografias que seguem anexo”.

Conforme se observa na averbação constante na matrícula do imóvel (fls. 38/38v), no local consta uma construção constituída de:
“01 (um) pavimento contendo 01 (um) salão, 02 (duas) cozinhas, 01 (uma) recepção, 01 (uma) churrasqueira e 06 (seis) banheiros”
, pelo que se conclui inexistir, de fato, um
“parque recreativo”
na área doada.

Já no ano de 2018, observa-se que a Associação de Moradores do Bairro Morada de Camburi expedira ofício (fl. 200) relatando que
“a área mencionada continua sendo usada irregularmente pela Empresa ENGETEC conforme fotos anexas, mesmo após recente interdição em 2018 pela SEDEC/PMV. Assim, a utilização desse espaço continua fugindo à destinação inicial que seria para esporte e lazer beneficiando cerca de 4.000 moradores dos Bairros Morada de Camburi e Boa Vista”
.

Em data mais recente, no ano de 2021, a referida Associação de Moradores do Bairro relatou (fls. 213/213v) que
“a área atualmente está abandonada, sendo foco de propagação de pragas, como ratos e mosquitos, é utilizada por andarilhos, e vem sendo utilizada indevidamente como depósito irregular de lixo por alguns moradores”,
o que observo ser corroborado pela imagem constante à fl. 214
.

Portanto, conforme se verifica, a Apelada não só deixou de cumprir de forma devida, no prazo estipulado, o encargo que lhe competia, consistente na construção de um
parque

de

recreação e lazer, eis que na edificação ali constante não se identifica a instalação dos respectivos equipamentos, como também promoveu o completo abandono da área, deixando de dar qualquer destinação de uso à construção existente, gerando diversos transtornos para a comunidade local, tais como riscos à segurança e saúde dos moradores, com a possiblidade de disseminação de doenças por falta de limpeza e manutenção do espaço.

Diante de tais elementos, tenho que o pleito deduzido pelo Município de Vitória comporta acolhimento, de modo que, diante do não cumprimento do encargo previsto na Lei Municipal nº 3.545/1988, a reversão da doação levada a efeito é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para, diante do afastamento da prescrição pronunciada
, reformar

a sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, de modo a
declarar

a ausência do cumprimento dos encargos pela Associação Apelada e, por consequência, anular a doação materializada pela escritura pública de fls. 16/17, determinando o CANCELAMENTO da inscrição imobiliária lavrada no Cartório do Registro Geral de Imóveis – 3ª Zona de Vitória, no Livro nº 02, Matrícula 3560, Folha 260 (conforme certidão acostada às fls. 38/38v), revertendo em favor do Município de Vitória a posse incidente sobre o imóvel com área

de terreno medindo 1.940,00 m2 (mil novecentos e quarenta metros quadrados), situado na Quadra XIV do loteamento "MORADA DE CAMBURI". Prejudicada a remessa necessária.

Face ao provimento do recurso, reverto a condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados pela Magistrada
a quo
no importe 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em desfavor da parte Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento